Tribunal: STF
Processo: ARE 1402064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A controvérsia posta nos presentes autos cinge-se a aferir o direito da Autora, servidora pública federal, ocupante do cargo de Tecnologista Júnior – área de fisioterapia, dos quadros do Instituto Nacional do Câncer – INCA, ao restabelecimento dos vencimentos no montante equivalente à prestação de serviços pagos por 40 (quarenta) horas semanais, bem como o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. No caso, a Demandante foi aprovada no aludido cargo, por meio de concurso público, regido pelo Edital nº 59 - MS, de 17/12/2009, o qual previu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido nomeada e empossada, de forma que, por ocasião de seu ingresso no serviço público, começou percebendo vencimentos proporcionais à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, segundo previa o aludido instrumento convocatório. Posteriormente, a Administração Pública, de modo a adequar a situação funcional da Autora aos ditames da Lei 8.856/94, promoveu a alteração de sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, reduzindo proporcionalmente os vencimentos por ela auferidos.



    3. Conceber o pagamento dos vencimentos percebidos pela Autora em proporção à jornada de trabalho de 40 horas, a despeito da redução de sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, além de acarretar desiquilíbrio da relação trabalho/jornada, viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte do servidor. Precedente: TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 0060375-67.2015.4.02.5102, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 26/05/17, maioria.



    4. A carreira a que pertence a Autora integra a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, disciplinada pela Lei nº 8.691/1993, de modo que eventual procedência do seu pleito importaria em violação ao princípio da isonomia, posto que, por via transversa, aumentar-se-ia o valor das horas trabalhadas pela Autora sem contemplar as demais carreiras, não havendo justificativa plausível que chancele tratamento diferenciado pretendido.



    5. Apelação conhecida e desprovida”. (eDOC 200, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, X e XV, do texto constitucional.(eDOC 209)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, violação ao direito adquirido. Ademais, defende-se que com advento da Lei 8.856/1994, que fixou a jornada máxima dos fisioterapeutas em 30h semanais, teria havido redução proporcional da remuneração sem previsão legal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA (DE 40 HORAS SEMANAIS PARA 30 HORAS SEMANAIS). LEI Nº 8.856/1994. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, XV E X E 5º, XXXVI, DA CF/88. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ARESTO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 312, p.1) 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 8.856/1994), bem como o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que o restabelecimento dos vencimentos da autora, servidora pública federal, ao montante equivalente à prestação de serviços pagos por 40 horas semanais, não obstante sua carga horária atual seja de 30 horas semanais, ocasionaria desequilíbrio na relação trabalho/jornada, além de afrontar o princípio que veda o enriquecimento sem causa. 



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE-AgR 1.326.093, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 3.9.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE-AgR 1.271.500, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021; grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente